Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-24.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
29/07/2025
Número: 0600234-24.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600234-
24.2024.6.16.0167, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Geovani Casturino da Silva,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997,
e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 2098,00,00 (dois mil e noventa e oito reais), correspondente ao
recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, da Resolução
supracitada. (Prestação de contas de campanha relativa às eleições municipais de 2024,
apresentada por Geovani Casturino da Silva, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido
Progressistas no município de Ortigueira, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o prestador
de contas deixou de registrar receitas e despesas em sua prestação final, notadamente o
pagamento de 01 nota fiscal ao fornecedor ADM Auto Peças LTDA, cujos valores somam R$
2098,00,00 (dois mil e noventa e oito reais), infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução
TSE n. 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GEOVANI CASTURINO DA SILVA (RECORRENTE)
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44649302
28/07/2025
20:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44649302 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/07/2025 20:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072820142687300000043588711
Número do documento: 25072820142687300000043588711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/07/2025 09:26:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.854

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600234-
24.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: GEOVANI CASTURINO DA SILVA
ADVOGADO: BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - OAB/PR97818-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO DE DESPESAS. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em
razão da omissão de despesas relativas ao pagamento de nota fiscal não registrada
na prestação de contas, configurando recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI).
2. O recorrente alega que a emissão da nota fiscal no CNPJ da campanha ocorreu
de forma equivocada, pois o serviço de manutenção do veículo foi contratado e
custeado pela proprietária do bem, requerendo a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão de despesas na
prestação de contas, consubstanciada na ausência de registro de nota fiscal e na
falta de comprovação de seu cancelamento, enseja a desaprovação das contas de
campanha, ainda que o valor da despesa omitida represente um percentual reduzido
do total de gastos da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44649302 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/07/2025 20:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072820142687300000043588711
Número do documento: 25072820142687300000043588711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/07/2025 09:26:27
4. A omissão de despesas, em princípio, configura irregularidade grave, indicativa de
possível tramitação de valores à margem da conta bancária de campanha e uso de
recursos de origem não identificada (RONI), comprometendo a lisura e a
confiabilidade das contas.
5. A ausência de cancelamento da nota fiscal e a falta de comprovação de que o
pagamento não foi realizado com recursos da campanha levam à presunção de que
houve o uso de recursos de origem não identificada, o que impõe o recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional.
6. No entanto, considerando que a despesa omitida corresponde a um percentual
reduzido (4,07%) do total das receitas recebidas, é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, aprovando-se as contas com ressalvas, sem
afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e
aprovar com ressalvas as contas apresentadas, mantendo-se a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesas na prestação de contas, ainda que
represente um percentual reduzido do total de gastos da campanha, pode ensejar a
aprovação das contas com ressalvas, desde que mantida a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores correspondentes aos recursos de
origem não identificada. 2. A ausência de cancelamento de nota fiscal referente a
despesa omitida na prestação de contas gera a presunção de que houve o uso de
recursos de origem não identificada, o que impõe o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI, 53, I, "g", 74, III, 92, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060291029, Acórdão, Rel(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 20/06/2024; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/07/2025

Num. 44649302 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/07/2025 20:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072820142687300000043588711
Número do documento: 25072820142687300000043588711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/07/2025 09:26:27
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha de GEOVANI CASTURINO DA SILVA, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Progressista (PP), no Município de Ortigueira/PR.
Os recursos recebidos na campanha totalizam R$ 51.550,00, provenientes de receitas
estimáveis em dinheiro de pessoas físicas R$ 1.500,00 e R$ 50.000,00 de repasses do partido
político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas da campanha
do prestador (ID 44566169), diante das omissão de receitas e despesas na prestação de contas
final, notadamente o pagamento de uma nota fiscal ao fornecedor ADM AUTO PEÇAS LTDA, no
valor de R$ 2.098,00, configurando recebimento de recursos de origem não identificada (RONI).
O Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira/PR desaprovou as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de R$ 2.098,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo no
art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/201.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que (ID 44566186): a) a nota fiscal nº 361,
emitida pelo fornecedor ADM Auto Peças se refere à prestação de serviço para o veículo Fiat
Palio – Placa AYS-5I69, que foi cedido à campanha; b) a emissão da nota fiscal no CNPJ da
campanha ocorreu de forma equivocada, pois o serviço de manutenção do referido veículo foi
contratado e custeado pela proprietária do bem; e c) devem ser aplicados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente
recurso, visando à aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, entendendo que a decisão deve ser reformada para aprovar as contas de campanha
com ressalvas, mantendo-se, contudo, a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional (ID 44613431).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. No presente caso, o recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de R$ 2.098,00 ao Tesouro Nacional.
Constatou-se, quanto à omissão de gastos eleitorais, a emissão da nota fiscal nº 361, no valor de
R$ 2.098,00, a qual não foi registrada na prestação de contas, em afronta ao disposto no art. 53,
I, "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44649302 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/07/2025 20:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072820142687300000043588711
Número do documento: 25072820142687300000043588711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/07/2025 09:26:27
Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

O recorrente alega que a nota fiscal nº 361, emitida pelo fornecedor ADM Auto Peças se refere à
prestação de serviço para o veículo Fiat Palio - Placa AYS-5I69, que foi cedido à campanha, e
que a emissão da nota fiscal no CNPJ da campanha ocorreu de forma equivocada, pois o serviço
de manutenção do referido veículo foi contratado e custeado pela proprietária do bem, Sra.
Cristiane Aparecida Palca.
As alegações não merecem acolhimento, eis que a declaração da Sra. Cristiane Aparecida Palca
juntada no ID 44566188, trata-se de documento unilateral e que não houve o cancelamento da
referida nota fiscal em nome do prestador.
Nessa linha, tem-se que embora o recorrente tenha apresentado justificativa, verifica-se que o
documento fiscal permanece ativo junto à autoridade fazendária, sem comprovação do respectivo
cancelamento, tampouco apresentação de declaração do fornecedor, conforme exige o art. 92, §
6º da Res. 20.607/2019 do TSE:
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet,
arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de
bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos
seguintes prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XIII, da Resolução
nº 23.624/2020 )
(...)
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua
regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a
prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto
com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de

Num. 44649302 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/07/2025 20:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072820142687300000043588711
Número do documento: 25072820142687300000043588711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/07/2025 09:26:27
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
Ressalte-se que a omissão da despesa e a ausência de cancelamento da nota fiscal levam à
presunção de que o pagamento foi realizado à margem da conta bancária oficial de campanha,
caracterizando receita de origem não identificada. Nessa hipótese, impõe-se o recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE que assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Conforme já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral, o uso de recurso de origem não identificada
(RONI), enseja a obrigação de restituição de valores ao Erário:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS COM MILITÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SOBRAS DE CAMPANHA.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando que as doações mais expressivas informadas em atraso são
oriundas do partido ao qual a candidata é filiada e outra refere-se ao aporte de
recursos próprios, conclui-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por meio da

Num. 44649302 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/07/2025 20:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072820142687300000043588711
Número do documento: 25072820142687300000043588711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/07/2025 09:26:27
apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos
recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A omissão na prestação de contas parcial de gastos eleitorais realizados em data
anterior à sua entrega configura irregularidade passível de superação em razão da
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Omissões que
correspondem a 3,14% do total da movimentação da campanha implicam na mera
aposição de ressalvas, conforme entendimento jurisprudencial.
8. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e ao Partido. (TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060291029, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 20/06/2024).

No presente caso, a despesa omitida no valor de R$ 2.098,00 corresponde a aproximadamente
4,07% do total das receitas recebidas (R$ 51.550,00), percentual reduzido que autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando a aprovação das
contas com ressalvas, conforme vem decidindo este TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

Num. 44649302 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/07/2025 20:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072820142687300000043588711
Número do documento: 25072820142687300000043588711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/07/2025 09:26:27
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Assim, a reforma da sentença para a aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a
determinação de devolução do valor de R$ 2.098,00 ao Tesouro Nacional, é medida de rigor.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por GEOVANI CASTURINO DA SILVA, para o fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral e aprovar com ressalvas as contas
apresentadas, referentes às Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de recolhimento do
valor de R$ 2.098,00 ao Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600234-
24.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: GEOVANI CASTURINO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - PR97818-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA
ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44649302 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/07/2025 20:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072820142687300000043588711
Número do documento: 25072820142687300000043588711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/07/2025 09:26:27
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.07.2025